Tribunal: TJSP
Processo: 2191017-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão reformada. Preliminar. Impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Descabimento. Ausência de elementos a demonstrar a alegada boa situação financeira da recorrida. Mérito. Dicção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão reformada. Preliminar. Impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Descabimento. Ausência de elementos a demonstrar a alegada boa situação financeira da recorrida. Mérito. Dicção do art. 256, II, do CPC. Nulidade da citação. Verificação. Hipótese em que o réu deveria ter sido citado via edital e não mediante correspondência enviada a endereço que não reside há mais de 27 anos. Declaração de nulidade de todos os atos que se seguiram à citação inválida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191017-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS MARTINS RIBEIRO, é agravado K2 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO EIRELI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191017-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.053
2
VOTO N° 12.053
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se
encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência
contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo
executado, ora recorrente. Decisão reformada. Preliminar.
Impugnação à concessão do benefício da gratuidade de
justiça. Descabimento. Ausência de elementos a demonstrar
a alegada boa situação financeira da recorrida. Mérito.
Dicção do art. 256, II, do CPC. Nulidade da citação.
Verificação. Hipótese em que o réu deveria ter sido citado
via edital e não mediante correspondência enviada a
endereço que não reside há mais de 27 anos. Declaração de
nulidade de todos os atos que se seguiram à citação inválida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pelo
executado, ora recorrente.
Sustenta o agravante que a citação ocorrida na fase
de conhecimento é nula de pleno direito, uma vez que realizada em
condomínio do qual deixou de ser morador desde 1993.
Aduz, ainda, que, ao contrário do que foi
mencionado pelo Juízo a quo, não houve qualquer citação por edital,
mas por aviso de recebimento, entregue ao porteiro do mencionado
condomínio.
Alega que todos os documentos juntados aos autos
na fase de conhecimento do processo indicaram, em uníssono, qual o
endereço de sua residência, razão pela qual deveria ter sido, na
impossibilidade de entrega de correspondência, realizada a citação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191017-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.053
3
oficial de justiça.
Por fim, impugna o deferimento do benefício da
gratuidade de justiça à recorrida.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo (fls. 242/243) e contraminutado (fls.
247/274).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, afasto a impugnação ao
benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrida, uma vez que
não há qualquer comprovação de boa situação financeira a justificar sua
revogação.
No mérito do recurso, por outro lado, razão assiste
ao recorrente.
Em que pese ser pessoa de difícil localização, não é
possível considerar válida a citação enviada a endereço localizado na
Alameda Casa Branca, 962, 4o andar, imóvel em que não há qualquer
demonstração de que o recorrente tenha morado nos últimos 27 anos.
A questão que se coloca não é a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191017-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.053
4
promover a citação do réu no endereço localizado na Av. Nove de Julho,
1084/1076, eis que, como explicado à exaustão pela recorrida, tal
providência vem se mostrando inviável, tendo em vista as dezenas de
certidões de oficiais de justiça que não lograram êxito em encontrar o
réu naquele imóvel.
Conforme se percebe das certidões de fls. 254/262,
em que o réu não foi citado no aludido endereço, tem-se que ele é o
proprietário de todo o prédio, mas que nele não reside, até porque se
encontra abandonado.
Sucede, porém, que o trâmite do Código de
Processo Civil não foi devidamente observado no presente caso, razão
pela qual a citação realizada na fase de conhecimento não é válida.
Isso porque, tendo em vista a impossibilidade de
encontrar o réu para consumar o ato citatório, o correto seria proceder à
citação mediante oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC, e,
caso o Juízo a quo entendesse que tal providência fosse prescindível em
razão das certidões apresentadas pela autora em processos movidos
contra o réu, seria o caso de promover à citação do réu via edital.
Repita-se: não há comprovação de que o réu mora
ou morava em passado próximo no endereço em que houve citação na
portaria do condomínio, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.
Dessa forma, a única providência possível seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191017-96.2020.8.26.0000 -Voto no 12.053
5
promover a citação por edital, ocasião em que seria nomeado curador
especial para fornecedor a defesa do demandado, nos moldes do art. 257,
IV, do CPC, sob pena de violação aos princípios do contraditório e
ampla defesa.
Diante disso, a reforma da r. decisão é medida que
se impõe para declarar a nulidade da citação realizada nos autos da fase
de conhecimento, bem como dos demais atos processuais que a ela se
seguiram, nos termos do art. 525, §1o, I, do CPC.
Observe-se, por fim, que isso não impede eventual
concessão de tutela cautelar de urgência para arrestar o imóvel constrito
e, assim, impedir sua alienação no decorrer do processo de
conhecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora